Tribunal: STF
Processo: MS 40523
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática do Relator do Pedido de Providências n. 0002930-44.2025.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que não conheceu de recurso administrativo.



    O impetrante narra que o writ busca sanar flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da colegialidade. Relata que a decisão impugnada negou seguimento a recurso administrativo, impedindo sua análise pelo Plenário do CNJ, em desconformidade com o Regimento Interno daquele órgão.



    Afirma ter protocolado o referido Pedido de Providências perante o CNJ buscando promover o alinhamento do entendimento do órgão, externado na PP nº 0007396-96.2016.2.00.0000, “à interpretação vinculante do STF na ADPF nº 1056, que reconheceu a competência das Corregedorias para anular matrículas imobiliárias administrativamente, especialmente em casos de nulidade de pleno direito” (doc. 1, p. 3).



    Aponta que a autoridade impetrada não conheceu do pedido do impetrante e determinou seu arquivamento, tendo em vista a inadequação da via eleita, a ausência de legitimidade e interesse jurídico direto e a consolidação da matéria por decisão do Plenário do CNJ. Narra ter, então, interposto recurso, ao qual a autoridade, todavia, negou seguimento de forma monocrática.



    Refuta, ainda, os fundamentos adotados na decisão, nos seguintes termos:



    A alegação de “ausência de legitimidade e interesse jurídico direto” do Impetrante foi utilizada para arquivar o PP original. Contudo, conforme demonstrado no item anterior e reiterado pelo STF no MS 35054/DF, a garantia de revisão colegiada de um recurso administrativo independe de prévia análise definitiva sobre a legitimidade ou o interesse individual da parte. Este é um direito processual intrínseco. 



    Ademais, o Impetrante, Domingos Bispo, detém interesse jurídico direto, pois as decisões do CNJ e do TJBA sobre as matrículas 726 e 727 e seus desdobramentos (como a matrícula 1037) afetam diretamente as cessões de direito hereditário sobre a cadeia dominial (transcrição nº 54 do CRI de Santa Rita de Cássia, que deu origem à matrícula nº 395). 



    Mais importante, o caso em tela transcende o interesse individual, pois se trata de uma questão relacionada à segurança jurídica e à credibilidade de todo o sistema registral imobiliário no Estado da Bahia. 



    (...)



    O Pedido de Providências de Domingos Bispo tinha como propósito explícito alinhar uma decisão administrativa prévia do CNJ (PP 0007396- 96.2016.2.00.0000) a um precedente vinculante do STF, a ADPF 1056. 



    Esta finalidade não é meramente residual ou "sem classificação específica", mas representa uma ação institucionalmente necessária para garantir a supremacia constitucional e a coerência do ordenamento jurídico. 



    (...)



    Contudo, o entendimento do CNJ colide frontalmente com a interpretação constitucional vinculante exarada pelo STF na ADPF nº 1056. 



    Na ADPF 1056, o STF, em controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a plena competência e a constitucionalidade da atribuição legal conferida às Corregedorias-Gerais de Justiça para declarar a inexistência e cancelar matrículas e registros de imóveis rurais em face de nulidades, no exercício de função administrativa. (Doc. 1, p. 5-8)



    Requer, ao fim:



    d) ao final, seja CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar, e determinando que o Recurso Administrativo interposto por Domingos Bispo seja submetido e julgado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de restabelecer o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a colegialidade, e permitir a análise da necessidade de alinhamento das decisões do CNJ com a ADPF 1056 do STF, em observância ao interesse público transcendente e à segurança jurídica. (doc. 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    De início, recordo que, em passado não tão distante, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça impunha ao Corregedor Nacional de Justiça, uma vez interposto recurso administrativo contra decisão monocrática sua, o dever de submetê-lo ao Plenário do órgão para apreciação.



    O leading case, citado em diversos julgados, consiste no MS 32.937, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, julgado em 28/10/2015, no qual Sua Excelência reconheceu violação ao devido processo legal, pois o impetrante, a despeito das previsões regimentais, foi impossibilitado de submeter sua pretensão recursal ao órgão colegiado.



    Afora a decisão monocrática do eminente Ministro Dias Toffoli, sobrevieram outros julgados desta Suprema Corte, de ambas as Turmas, em linha idêntica. A compreensão adotada apoiou-se em leitura combinada dos arts. 115, § 2º, e 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Nesse linha, registro, por exemplo, os seguintes casos:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ E NO ARTIGO 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DAQUELE ÓRGÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO DO CNJ. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o artigo 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2º, do mesmo diploma legal e com o artigo 61, § 2º, do RGCNJ. 3. Nas hipóteses em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. Precedentes. 4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem. (MS 34937/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe 7/6/2021; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ) não pode ser lido de forma isolada, notadamente quando dessa leitura resultar norma violadora de preceitos constitucionais. II – Em atenção aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, o art. 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2°, do RICNJ e com o art. 61, § 2°, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. III – Nos casos em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 34891 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/5/2020; grifei)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INADMISSÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ART. 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CNJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça impõe ao relator que, caso não reconsidere a decisão recorrida, submeta o recurso administrativo ao Plenário do órgão. 2. O Corregedor Nacional de Justiça não pode inadmitir, por decisão monocrática, recurso administrativo interposto em face de decisão singular que determina o arquivamento sumário do feito, sob pena de ofensa ao due process of law (art. 5º, LIV, da CRFB/88). Precedentes: MS 32.937 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29-02-2016, MS 32.559 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09-04-2015. 3. A observância do princípio da colegialidade é consectário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que reclama sua observância mesmo em procedimentos de índole administrativa. Precedentes: MS 35.054 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09-05-2018; RE 210.487, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14-04-2000; MI 375 AgR, Rel Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15-05-1992. 4. In casu, o Corregedor Nacional de Justiça vedou o prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, impedindo a submissão ao Plenário do CNJ, o que configura o direito líquido e certo do impetrante, ora recorrido, ter seu recurso analisado pelo colegiado do órgão. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 34702 AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/6/2018; grifei)



    Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em mandado de Segurança. Conselho Nacional de Justiça. Inadmissão monocrática de recurso administrativo contra decisão monocrática. 1. Nos termos do art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, o relator, caso não reconsidere a decisão recorrida, deve submeter o recurso administrativo ao Plenário. A negativa de seguimento ao recurso administrativo por decisão monocrática viola o devido processo legal (MS 32.937-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ainda que se aceite como legítima a decisão monocrática do relator que indefere recurso manifestamente incabível, não se pode aceitar que haja uma perpetuidade de decisões monocráticas que impeça o acesso ao órgão colegiado. 3. Agravo a que se nega provimento. (MS 30113 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/6/2018; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Concessão da segurança. Vedação ao seguimento do recurso administrativo interposto perante o Conselho Nacional de Justiça. Violação da garantia do devido processo legal. Inobservância do art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ e do art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. Prerrogativas indisponíveis do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a elas inerentes, mesmo em procedimentos de índole administrativa. Artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A vedação, por decisão monocrática, ao prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, com impedimento de submissão da insurgência ao colegiado do órgão, configura medida violadora do devido processo legal e está desconforme com o art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ e com o art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. 2. Assistem ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do due process of law (CF, art. 5º, LIV) – independentemente, portanto, de haver previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado –, as prerrogativas indisponíveis do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a elas inerentes (CF, art. 5º, LV). Precedentes: MS nº 32.559-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/4/15; e MS nº 32.937-AgR/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/2/16. 3. Agravo regimental não provido. (MS 35054 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/5/2018)



    Em tempo recente, todavia, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar posicionamento diverso sobre a matéria, no que se verifica ser evolução da compreensão antes acolhida. Cito, por exemplo, o entendimento que prevaleceu no julgamento do MS 35.950 AgR/DF, no qual o Plenário, por maioria, admitiu a possibilidade decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamento incabível. No caso, cuidava-se de recurso interposto em Reclamação para Garantia de Decisões, procedimento que não está incluído, de forma expressa, no art. 115, § 1º, do Regimento Interno no CNJ.



    Confira-se a ementa do julgado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE. 1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal. 3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança. (MS 35950 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator p/ Acórdão Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1/9/2023)



    Atualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reajustou-se para assentar a compreensão de que o art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autoriza o Relator e, no caso em exame, o Corregedor, a indeferir monocraticamente o recurso administrativo quando manifestamente incabível ou intempestivo.



    Transcrevo, a propósito, o teor do dispositivo e do art. 115 do Regimento:



    Regimento Interno do CNJ



    Art. 25. São atribuições do Relator:



    [...]



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências. 



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas. 



    Nesse sentido, registro os seguintes julgados de ambas as Turmas, que não reconhecem violação ao devido processo legal na hipótese de decisão monocrática de não conhecimento de recurso administrativo:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Decisão de relator que indefere, de forma monocrática, recurso manifestamente incabível ou intempestivo. Ausência de violação ao devido processo legal. Agravo regimental a que se nega provimento.. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança. A impetração dirigiu-se contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu monocraticamente recurso administrativo manejado contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu recurso administrativo, com fundamento nos arts. 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do CNJ, sem apreciação do órgão colegiado, violou o devido processo legal; e (ii) saber qual o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esta matéria. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal adota a compreensão de que o art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autoriza o Relator e, no caso em exame, o Corregedor, a indeferir monocraticamente recurso administrativo manifestamente incabível ou intempestivo. Precedentes. 4. A invocação de julgados pretéritos à alteração de entendimento identificada nesta matéria ou de decisão monocrática pontual não tem aptidão para contornar a orientação firmada na atual jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte. 5. Não se constata injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na fundamentação adotada para indeferir monocraticamente o recurso, nem caberia a este Supremo Tribunal convolar-se em instância revisora irrestrita das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 40301 ED-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/8/2025 - grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (MS 39135 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “r” DA CRFB). ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGOS 25, X E 115, §§ 1º E 2º, DO RICNJ. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM ANÁLISE 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que foi negado seguimento ao mandado de segurança por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “r” da Constituição Federal, para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterou a situação da Impetrante. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso dos autos, a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu dos recursos administrativos, determinando-se o arquivamento dos autos, com apoio nos artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ, sem a análise do órgão colegiado, violou ou não os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, ações que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 4. Ausência, na hipótese, de afronta aos princípios constitucionais apontados pelo Recorrente ou de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que o CNJ estava autorizado pelas normas regimentais a não conhecer dos recursos monocraticamente (artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ). Precedentes. IV – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 40016 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/3/2025 - grifei)



    Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa, no Regimento Interno do CNJ, da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados. (MS 39766 AgR-ED/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/11/2024 - grifei)



    EMENTA Direito Constitucional E Administrativo. Agravo Regimental Em Mandado De Segurança. Ato Do Corregedor Nacional De Justiça. Indeferimento Monocrático De Recurso Administrativo. Legalidade. Ausência De Violação Ao Devido Processo Legal E Ao Princípio Da Colegialidade. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado com o objetivo de cassar ato do Corregedor Nacional de Justiça, a qual, com fundamento no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), indeferiu recurso administrativo interposto pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, fere o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a atuação do CNJ, ao indeferir monocraticamente o recurso administrativo interposto, violou direito líquido e certo do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 25, inc. IX, do RICNJ autoriza o relator a indeferir monocraticamente recursos manifestamente incabíveis, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 4. A atuação do CNJ, ao aguardar a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de intervir, está em conformidade com suas competências constitucionais, não havendo prejuízo a direito líquido e certo do impetrante. 5. A jurisprudência do STF admite a intervenção em atos do CNJ apenas em casos excepcionais, quando há inobservância ao devido processo legal, manifesta irrazoabilidade ou exorbitância de competência, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, não viola o princípio da colegialidade. 2. A atuação do CNJ, que aguarda a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de analisar o mérito da questão, está em conformidade com suas competências constitucionais. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B; RICNJ, art. 25, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (MS 39783 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,DJe 9/10/2024 - grifei)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 39680 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/8/2024 - grifei)



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (MS 39416 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024 - grifei)



    Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas no MS 40.042/DF, DJe 10/12/2024; MS 40.145/DF, DJe 25/2/2025; MS 40.158, DJe 27/2/2025, todos da minha relatoria.



    A partir desses julgados, entendo que não assiste razão ao impetrante no caso, pois, de fato, o art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ autoriza, de forma expressa, o indeferimento monocrático de recurso administrativo intempestivo ou manifestamente incabível. A invocação do art. 115, § 2º, do mesmo Regimento não pode servir de forma isolada, sem o devido cotejo com o art. 25 precitado.



    O Corregedor Nacional de Justiça poderá indeferir, em decisão monocrática, recurso manifestamente incabível ou intempestivo. Fora dessas hipóteses, deverá, caso não reconsidere a decisão, submeter o feito à apreciação do Plenário.



    No presente caso, o recurso foi interposto contra decisão de arquivamento de Pedido de Providências, que visava provocar o Conselho a rever julgado do Pleno, proferido nos autos do PP n. 0007396-96.2016.2.00.0000, sob o argumento de que referida decisão teria violado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 1056.



    Do exame da fundamentação do ato impugnado neste writ e da decisão anterior da autoridade impetrada, não se constata qualquer desacerto. Além disso, o impetrante não foi capaz de infirmar no recurso, seja a absoluta inadequação da via eleita, seja a impossibilidade de invalidação do acórdão firmado no PP n. 0007396-96.2016.2.00.0000 pela simples superveniência da ADPF 1056.



    Ademais, tenho acompanhado a compreensão pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não cabe convolar esta Suprema Corte em instância revisora ordinária de decisões do Conselho Nacional de Justiça, as quais só devem ser revistas, em hipóteses excepcionais de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 38.834 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/4/2024), que não estão demonstradas no caso concreto.



    Não há qualquer teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade na fundamentação adotada pelo CNJ, de modo que não cabe, exatamente por isso, revisão do ato pelo Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, considerando a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte sobre a matéria, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator